Tribunal: TJSP
Processo: 0000289-96.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000289-96.2017.8.26.0628, da Comarca de Embu das
Artes, em que é apelante LEANDRO ALEXANDRE DE LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para reduzir unicamente a pena privativa
a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses, 15 (quinze) dias de reclusão, mantida, no
mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000289-96.2017.8.26.0628 -Voto no 13214
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000289-96.2017.8.26.0628
Comarca: EMBU DAS ARTES
Juízo: 2a VARA JUDICIAL
Apelante: LEANDRO ALEXANDRE DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Bárbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
VOTO no 13214
RECEPTAÇÃO SIMPLES (CONCURSO MATERIAL).
Recurso defensivo voltado à dosimetria. Pretendido
reconhecimento
de
crime
único.
Inviabilidade.
Patrimônios de vítimas distintas. Hipótese de concurso
formal.
Penas
diminuídas.
Regime
semiaberto
preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por LEANDRO ALEXANDRE DE LIMA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Embu das Artes, que o
condenou às penas de 2 anos, 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, no
piso, como incurso no CP, art. 180, caput (2x), na forma do art. 69,
caput, pleiteando concessão de liberdade provisória e reconhecimento
de crime único .
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, prejudicado o pleito de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000289-96.2017.8.26.0628 -Voto no 13214
3
provisória, tendo em vista a concessão de reclamo nessa condição.
No mais, a acusação é de que o Apelante, segundo a
denúncia, “(...) no dia 20 de fevereiro de 2017, na Avenida Rotary, 3461, Pirajussara,
nesta comarca e cidade de Embu das Artes, LEANDRO ALEXANDRE DE LIMA,
qualificado a fls. 29, conduziu, em proveito próprio, o veículo Corsa, de placas
COG-2976, que sabia ser produto de crime. Consta, ainda, que em data incerta, mas
entre março de 2016 e 20 de fevereiro de 2017, nesta comarca de Embu das Artes,
LEANDRO ALEXANDRE DE LIMA, adquiriu, em proveito próprio, um telefone celular
Motorola, que sabia ser produto de crime” (fls. 137/139).
Acervo probante impecável - composto pela
confissão espontânea do Apelante - admitiu ter adquirido o celular e o
automóvel por R$ 1 mil em uma feira, cuja origem espúria conhecia -
e pelo testigo do miliciano Carlos, dúvidas inexistem quanto à autoria,
tanto assim que a Defesa sequer se voltou contra a justeza da
condenação.
Dosimetria
A privativa partiu com subentendido acréscimo de
1/2 - 1 anos, 6 meses de reclusão -, com justificativa calcada em seus
maus antecedentes (ostenta três condenações definitivas, duas por
idêntica infração), consubstanciado na Folha de Antecedentes de fls.
143/152, o que se afigurou adequado.
Na segunda fase, não observada a presença da
agravante da reincidência específica, agora não pode ser modificado,
sob pena de reformatio in pejus. Todavia, foram reduzidas em 1/6
pela atenuante da confissão espontânea, atingindo-se, a carcerária, 1
ano, 3 meses de reclusão.
Na derradeira, em que pese o inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000289-96.2017.8.26.0628 -Voto no 13214
4
defensivo, não há que se falar em crime único, sob o argumento de que
ocorreu uma única aquisição dos bens produtos de crime do mesmo
vendedor.
Não obstante, é caso de concurso formal, pois
mediante uma única ação foram despojados dois patrimônios distintos
- o celular foi objeto de roubo ocorrido aos 8/3/16 (BO no 314242/16 -
fls. 98/99), enquanto, o automóvel, de furto perpetrado aos 20/1/17
(BO no 544/17 - fls. 96/97), com incremento de 1/6, tornando-se
definitiva, a privativa, doravante, em 1 ano, 5 meses, 15 dias de
reclusão.
Nesta esteira: “Quanto ao crime de receptação, a pena foi
majorada, diante do disposto no artigo 70 do Código Penal. Incabível o pleito
formulado pela Defesa visando o afastamento do concurso formal e
reconhecimento de crime único. Com efeito, conforme se depreende da prova
produzida nos autos, a esfera patrimonial de sete vítimas distintas foi atingida
pela ação criminosa, motivo pelo qual é de se considerar a ocorrência do
concurso formal. Tal interpretação decorre do disposto no artigo 70 do Código
Penal, que prevê que, mediante uma só ação ou omissão, o agente pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, situação esta devidamente caracterizada no caso
dos autos. Nesse sentido: 'Se através de uma única ação, embora desdobrada em
atos distintos, porém integrando a mesma conduta, ofenderam os acusados o
direito de duas pessoas diferentes, impõe-se o reconhecimento de concurso formal'
(RT 490/326). 'Delito praticado com unidade de ação, mas contra mais de uma
vítima, caracterizada a pluralidade de delitos, com a aplicação de somente uma
pena, porém, exacerbada, nos termos do § 1o do art. 51 (art. 70 vigente) do CP'
(JTACRIM 61/57)” (Apelação Criminal no 3003792-33.2013.8.26.0590, Relator:
FREITAS FILHO, 7a Câmara de Direito Criminal, j: 23.5.19).
A pecuniária permanece como estipulada na origem
- 20 dias-multa - nos termos do CP, art. 72.
Por fim, a recidiva impede a substituição por
restritiva de direitos - a despeito do CP, art. 44, § 3o -, por não ser
socialmente recomendável, uma vez que ostenta condenações
definitivas por idêntico delito, bem como justificou a fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000289-96.2017.8.26.0628 -Voto no 13214
5
regime semiaberto, a teor da Súmula/STJ, no 269.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para reduzir unicamente a pena privativa a 1 (um) ano, 5
(cinco) meses, 15 (quinze) dias de reclusão, mantida, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica